Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010516-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), BANNA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 04.673.393/0001-55 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação do imóvel objeto de penhora só é admitida quando evidenciada a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 873 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010516-16.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis.

A agravante alega que juntou três avaliações que mostram a grande diferença em relação ao valor apresentado pelo avaliador judicial.

Aduz que o montante de R$ 163.856,00 não condiz com a realidade do mercado, visto que se trata de imóvel de esquina, em excelente localização e que houve grande valorização.

Argumenta que é necessária nova avaliação já que a judicial, ocorreu há quase quatro anos.

Pede que seja realizada nova perícia por novo
expert
.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 130873681.

Contraminuta no Id n. 134095198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a impugnação à avaliação, proferido nos seguintes termos:

(...)

E a vista do Auto de Avaliação lavrado pelos Oficiais de Justiça condutores da diligência, constata-se que os Serventuários descreveram a propriedade, baseando o resultado em metodologia de pesquisa, qual seja, Método Comparativo de Dados de Mercado, conforme trecho que segue abaixo transcrito:

“(...) quanto ao método para esta avaliação, usar o comparativo, sempre atualizado e à luz da realidade do mercado imobiliário. O que foi usado por estes meirinhos, tendo colhido antes a avaliação das empresas que atuam no ramo, Rosa Imobiliária e Solução Empreendimentos Imobiliários, empresas antigas qualificadas que atuam a mais de 35 anos no mercado imobiliário de Cuiabá e Várzea Grande, além de outras fontes de informações e pesquisas, corretores de Imóveis. (...)”, extraído da pág. 268.

Ademais, considerando que os demais imóveis que são fronteiriços, foram avaliados com atribuição de valor inferior, há mais de um ano após a avalição impugnada, não sendo alvo de irresignação pela Devedora, tenho como insuficientes as avaliações apresentadas a justificar a valorização excepcional do imóvel de matrícula 8791, no período de pouco mais de três anos da realização do ato.

Nesse contexto, em respeito ao princípio da razoável duração dos processos judiciais, sem qualquer razão a realização de nova avaliação, ante a ausência de provas da alegada incorreção no trabalho do serventuário da Justiça, a qual somente postergaria de modo indefinido e desnecessário a tramitação desde processo que se alonga desde 2013.

Ressalte-se que a mera atualização da avaliação se revela suficiente para a manutenção do valor dos imóveis.
(Id 130108659 - Pág. 56/57).

Tratando-se de execução de sentença, o art. 872 do CPC estabelece que o laudo deve conter a descrição dos bens avaliados, especificar as características e identificar o estado em que se encontram.

No laudo de 19/12/2019 todos esses requisitos foram preenchidos, tendo sido apontadas as características dos bens, o estado em que se encontram e lhes atribuído o respectivo valor, com observância à média de preço praticada na região (130108658 - Pág. 61-64).

O art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição de valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço atribuído pelo auxiliar do juízo.

O agravante, embora alegue que houve valorização do imóvel e que hoje ele valeria R$ 367.400,00, não faz prova dessa valorização ou de qualquer erro que porventura exista no laudo oficial.

Assim, cabia à agravante a produção de prova contrária eficiente, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, desta Câmera:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – ARGUIÇÃO DO RÉU – (...)

IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE ÁREA URBANA – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – (...)

As hipóteses legais para nova avaliação de imóvel estão elencadas no art. 873 do CPC/2015, a qual não se justifica se não há erro evidente no laudo e se está claro que foram estritamente adotados os métodos, critérios e procedimentos descritos na norma da ABNT (NBR 14653-2).

(...).”
(AP 1000985-16.2018.8.11.0041, julg. 15/12/2021, DJe 16/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA –REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC - QUANTUM DEBEATUR - DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação do imóvel objeto de penhora só é admitida quando evidenciada a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 873 do CPC. E se não demonstrado nenhum erro, não se justifica repetir a diligência.

Se os cálculos apresentados são divergentes, é recomendável a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apresente o quantum debeatur atual adequado.”
(AI 1001193-21.2021.8.11.0000, julg. 17/03/2021, DJe 19/04/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022